Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSÓRCIO. VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO. GARANTIA. RECUSA. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. SEGURO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, caso devidamente declinado nas razões recursais os fundamentos pelo quais se almeja a reforma da sentença.
2. A exigência de garantia do consorciado para a utilização do crédito não é uma faculdade da administradora de consórcio, mas sim uma obrigação legal desta para com o grupo de consórcio, nos termos do parágrafo 5o do art. 14 da Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios).
3. É conferida ao consumidor a faculdade de manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa, quando o elemento volitivo, essencial à formação e à manutenção do liame contratual, não mais se faz presente.
4. O direito das partes ao retorno do status quo ante, com restituição mútua do que receberam em razão do entabulado, com observância às penalidades previstas no contrato e ao ordenamento jurídico, é consequência da resolução contratual.
5. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano.
6. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” Súmula 538/STJ
7. Imprescindível que a administradora comprove a efetiva contratação da apólice e, até mesmo, o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante, sob pena de enriquecimento indevido da administradora.
8. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.